Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-73.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800255-73.2021.8.14.0049

APELANTE: LEANDRO FRANCIEL LIMA DE SOUZA, LENILTO FRANCIEL LIMA DE SOUZA

APELADO: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, INVESTPREV SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Leandro Franciel Lima de Souza e Lenilto Franciel Lima de Souza contra sentença proferida nos autos de Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Realsul Transportes e Turismo Ltda – EPP e Kovr Seguradora S/A, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa e ausência de interesse processual. Os autores sustentam nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal válida, requerendo a cassação do decisum e o regular prosseguimento da demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige efetiva intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e (ii) estabelecer se a tentativa frustrada de localização da parte no endereço constante dos autos autoriza a presunção de abandono processual e a extinção da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 485, III e §1º, do CPC, dentre os quais se destaca a indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

4.

A tentativa frustrada de localização da parte autora não se confunde com a efetiva intimação pessoal exigida pela legislação processual, por não assegurar ciência inequívoca acerca do risco de extinção do feito.

5.

A presunção de validade das intimações remetidas ao endereço constante dos autos, prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, não afasta a garantia processual específica estabelecida pelo art. 485, §1º, do mesmo diploma legal.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a intimação pessoal da parte autora constitui requisito indispensável à validade da sentença extintiva por abandono da causa.

7.

A Súmula 240 do STJ reforça a excepcionalidade da extinção do processo por abandono da causa ao exigir requerimento do réu para a adoção da medida extintiva.

8.

Os princípios da cooperação processual, da primazia da resolução do mérito e do acesso à justiça impõem ao magistrado o dever de oportunizar à parte a regularização do vício antes da extinção do processo sem julgamento do mérito.

9.

Os autos demonstram que os autores praticaram atos processuais relevantes ao longo da instrução, circunstância incompatível com abandono voluntário e inequívoco da demanda.

10.

A sentença recorrida apresenta incongruência lógica ao fundamentar a extinção em abandono da causa, hipótese do art. 485, III, do CPC, mas adotar como fundamento dispositivo relativo à ausência de pressupostos processuais, previsto no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia e válida intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2.

A tentativa frustrada de localização da parte autora não supre a exigência legal de intimação pessoal para fins de extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

A presunção de validade prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC não afasta a garantia processual específica prevista no art. 485, §1º, do mesmo diploma legal.

4.

A primazia da resolução do mérito e o acesso efetivo à justiça impedem a extinção prematura do processo sem observância das garantias processuais mínimas.

5.

A incongruência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença caracteriza vício procedimental apto a ensejar sua cassação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 4º, 6º, 10, 274, parágrafo único, 317, 485, III, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; STJ, Súmula 240; TJPA, Ação Rescisória nº 0818963-56.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0820179-61.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 03.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LEANDRO FRANCIEL LIMA DE SOUZA e LENILTO FRANCIEL LIMA DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP e KOVR SEGURADORA S/A
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A sentença recorrida lançada ao ID 30988034 julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a parte autora teria deixado de impulsionar regularmente o processo. Consignou o Juízo sentenciante que, após acolhimento da preliminar de nulidade da citação da seguradora denunciada e determinação de intimação da parte autora para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito, os demandantes permaneceram inertes, tendo sido expedido mandado de intimação pessoal. Ressaltou que a diligência restou frustrada, conforme certidão do Oficial de Justiça, em razão de os autores não terem sido encontrados no endereço constante dos autos, circunstância que, segundo a magistrada singular, evidenciaria desídia da parte autora quanto ao dever de atualização cadastral previsto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Registrou, ainda, que a inércia das partes faz presumir ausência de interesse na prestação jurisdicional, motivo pelo qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem condenação em custas e honorários em razão da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais de ID 30988036, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem prévia e válida intimação pessoal dos autores, em afronta ao art. 485, §1º, do CPC; alegam que não houve abandono da causa nem desinteresse no prosseguimento da demanda, destacando que praticaram diversos atos processuais relevantes ao longo da instrução, inclusive apresentação de documentos e acompanhamento do feito; afirmam que a paralisação processual decorreu de fatores alheios à sua vontade, notadamente da morosidade cartorária; defendem a incidência dos princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação processual, economia processual e acesso à justiça; aduzem que a ação possui natureza indenizatória decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, circunstância que reforça a necessidade de apreciação meritória da controvérsia; argumentam violação aos arts. 4º, 6º, 10, 317 e 485, §1º, do CPC, bem como ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; e, ao final, requerem o conhecimento e provimento da apelação para cassar a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento da ação, com condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários recursais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada KOVR SEGURADORA S/A no ID 30988040/30988041, nas quais sustenta, preliminarmente, a tempestividade da manifestação defensiva e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença recorrida ao argumento de que restou caracterizada a inércia da parte autora por período superior ao previsto em lei, mesmo após intimações regularmente realizadas; sustenta que a jurisprudência admite mitigação da exigência de intimação pessoal quando a parte é representada por advogado constituído; invoca os princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional; e requer, ao final, o desprovimento do recurso.

A apelada REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP também apresentou contrarrazões no ID 30988042, nas quais sustenta, em síntese, que os apelantes deixaram de promover os atos necessários ao regular andamento do processo, mesmo após transcorrido prazo superior a 30 dias e após sucessivas intimações cartorárias; argumenta que a manutenção de processos inativos compromete a efetividade da jurisdição e a duração razoável do processo; defende a dispensabilidade da intimação pessoal no caso concreto, diante da regular representação processual dos autores por advogado constituído; e requer a manutenção integral da sentença extintiva.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia central devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa e ausência de interesse processual dos autores, bem como aferir se houve observância da exigência legal de prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

A análise detida dos autos evidencia a ocorrência de error in procedendo, impondo-se a cassação da sentença recorrida.

Conforme se extrai da tramitação processual, Leandro Franciel Lima de Souza e Lenilto Franciel Lima de Souza ajuizaram Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais em face de REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA – EPP e KOVR SEGURADORA S/A, objetivando reparação civil decorrente do falecimento de familiar em acidente de trânsito. O feito teve regular desenvolvimento processual, com apresentação de contestação, réplica, denunciação à lide da seguradora, discussão acerca da nulidade da citação da litisdenunciada e sucessivos pronunciamentos judiciais.

Posteriormente, após acolhimento da preliminar de nulidade de citação da seguradora denunciada, foi determinada a intimação da parte autora para manifestação acerca da defesa apresentada, bem como, em caso de inércia, a expedição de mandado de intimação pessoal para que os autores informassem eventual interesse no prosseguimento da demanda, sob pena de extinção do feito.

Consta dos autos que o Oficial de Justiça certificou a frustração da diligência, ao fundamento de que os autores não mais residiam no endereço indicado na petição inicial, informando terceiros que teriam se mudado para local incerto. A partir dessa certidão, o Juízo singular concluiu pela desídia da parte autora, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Todavia, a solução adotada pelo magistrado de origem não se harmoniza com o regime jurídico estabelecido pelo Código de Processo Civil nem com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige o preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos, dentre os quais se destaca a indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal.

Dispõe o art. 485 do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)
§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A intimação pessoal prevista no §1º do dispositivo supracitado não constitui mera formalidade processual, mas verdadeira garantia fundamental do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurando à parte ciência inequívoca acerca da possibilidade de extinção do feito por abandono.

Cumpre destacar, ainda, que a diligência frustrada evidencia mera tentativa de cientificação, não se confundindo com a efetiva intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. Tal exigência tem por finalidade assegurar ciência inequívoca da parte acerca do risco de extinção do feito, bem como oportunizar manifestação expressa quanto ao interesse no prosseguimento da demanda.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal da parte constitui requisito indispensável à validade da sentença extintiva. Assim, tal providência não pode ser suprida por mera publicação em nome do patrono, tampouco por presunções decorrentes da ausência de atualização do endereço da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023)

Também incide ao caso a orientação consolidada na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, circunstância que reforça a excepcionalidade da medida extintiva e a necessidade de estrita observância das garantias processuais antes da supressão da apreciação meritória da demanda.

No caso concreto, verifica-se que não houve efetiva intimação pessoal válida dos ora apelantes. Houve, em verdade, mera tentativa frustrada de localização dos demandantes no endereço anteriormente informado.

Tal circunstância, por si só, não autoriza a automática configuração do abandono da causa.

Embora o Juízo de origem tenha invocado o art. 274, parágrafo único, do CPC, para presumir válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos, referido dispositivo não possui o alcance de afastar garantia processual específica e expressamente prevista no art. 485, §1º, do CPC.

A presunção de validade prevista no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, tampouco pode ser interpretada de modo a dispensar garantia processual específica estabelecida pelo art. 485, §1º, do mesmo diploma legal, sobretudo quando se está diante de medida extrema apta a obstar a apreciação do mérito da controvérsia.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico-processual impõe a prevalência dos princípios da cooperação processual, da primazia da resolução do mérito e do acesso efetivo à justiça.

Nessa perspectiva, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.”

“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”

A extinção prematura do processo, sem observância das garantias mínimas de cientificação válida da parte autora, representa restrição desproporcional ao direito fundamental de acesso à jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, além de afrontar os postulados da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito consagrados pelo CPC/2015.

No presente caso, além da inexistência de intimação pessoal válida, os autos revelam que os autores não permaneceram absolutamente inertes durante toda a marcha processual. Ao contrário, houve prática anterior de diversos atos processuais relevantes, inclusive acompanhamento da instrução, apresentação de documentos e manifestação sobre os atos processuais relevantes.

A própria natureza da demanda também recomenda cautela máxima antes da adoção da medida extrema de extinção sem resolução do mérito. Trata-se de ação indenizatória fundada em alegação de morte decorrente de acidente de trânsito, matéria que envolve pretensão reparatória de evidente relevância humana e jurídica.

Nessa linha, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de intimação pessoal válida da parte autora inviabiliza a extinção do feito por abandono da causa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. SENTENÇA RESCINDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação Rescisória proposta por Vanda de Jesus Silva Soares, Francinete Santos Ferreira e Francisco Santos Ferreira, visando desconstituir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que extinguiu Ação de Cobrança por abandono da causa, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Os autores sustentam a ocorrência de violação de norma jurídica, em razão da ausência de intimação pessoal para manifestarem interesse no prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono de causa, é nula, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A intimação pessoal da parte autora é requisito imprescindível para a extinção do processo por abandono de causa, conforme disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015.
4. A intimação realizada exclusivamente via Diário da Justiça Eletrônico, destinada ao advogado dos autores, não supre a exigência de intimação pessoal. 5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a extinção do processo por abandono requer a intimação pessoal da parte, visando garantir o contraditório e a ampla defesa, com a possibilidade de substituição do advogado ou adoção de medidas cabíveis. 6.
A ausência de intimação pessoal configura violação manifesta a norma jurídica, ensejando a procedência da Ação Rescisória para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido procedente. Tese de julgamento:
1. A extinção do processo por abandono de causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015. 2. A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, via Diário da Justiça Eletrônico, não supre a formalidade exigida pelo referido dispositivo legal.
(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08189635620238140000 22821911, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, § 1º do CPC. Sentença anulada. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES. Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08201796120198140301 21994975, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Também merece destaque a incongruência lógica existente entre a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida. Embora a motivação tenha se desenvolvido em torno de suposto abandono processual da parte autora, hipótese típica do art. 485, III, do CPC, o Juízo singular extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do mesmo diploma legal, dispositivo referente à ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Tal inconsistência evidencia deficiência estrutural da sentença recorrida, porquanto abandono da causa e ausência de pressupostos processuais constituem hipóteses juridicamente distintas, submetidas a requisitos próprios e consequências processuais diversas.

Tal circunstância reforça a existência de vício procedimental apto a ensejar a cassação do decisum.

Portanto, diante da ausência de intimação pessoal válida da parte autora, da inexistência de inequívoca demonstração de abandono voluntário da causa e da necessidade de observância aos princípios da primazia da resolução do mérito e do acesso à justiça, impõe-se a desconstituição da sentença recorrida.

3.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026